Tribunal: TJBA
Processo: 8070988-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070988-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS MATOS DA SILVA Advogado(s): EVERALDO SANTANA DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA EM NOTA TÉCNICA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança objetivando autorização e custeio de tratamento oncológico (Protocolo Keynote-522), com o fornecimento de todas as medicações prescritas pelo médico assistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de autogestão, de medicamentos oncológicos prescritos por médico assistente (especificamente imunoterapia com Pembrolizumabe), em detrimento de notas técnicas restritivas ou ausência de previsão em rol administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita por falta de prova pré-constituída. A controvérsia estabelecida nos autos é eminentemente de direito, residindo na obrigatoriedade ou não da cobertura contratual/legal, e não em dúvida fática sobre a existência da doença ou a eficácia do tratamento, dispensando-se, portanto, a realização de perícia médica complexa, sendo suficiente a prova documental acostada à inicial. 4. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. A Lei Estadual n.º 9.528/2005, em seu art. 8º, atribui expressamente a gestão do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais à Secretaria da Administração, o que legitima o titular da Pasta a figurar no polo passivo da demanda. 5. No mérito, o direito à saúde é garantia fundamental constitucional (arts. 6º e 196 da CRFB/1988), corolário da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. O Estado, ao instituir sistema de assistência à saúde mediante contribuição dos servidores, assume o dever de prestar serviços adequados, não podendo se eximir dessa obrigação com base em regulamentos administrativos infralegais que restrinjam direitos essenciais inerentes à natureza do contrato. 6. A relação jurídica, ainda que regida por normas de direito público e sistema de autogestão, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A recusa de fornecimento de terapia medicamentosa registrada na ANVISA e prescrita por profissional habilitado, sob o argumento de desconformidade com notas técnicas ou protocolos internos, configura conduta abusiva, pois a escolha da melhor terapêutica cabe exclusivamente ao médico assistente, e não à administração do plano. 7. Tratando-se de patologia coberta pelo plano de assistência, a negativa de cobertura do protocolo indicado (imunoterapia combinada com quimioterapia) esvazia a garantia do atendimento integral à saúde, colocando em risco a vida da paciente portadora de doença agressiva, tornando imperativa a intervenção judicial para afastar a ilegalidade do ato administrativo restritivo. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local consolidou o entendimento de que o PLANSERV deve custear tratamentos oncológicos prescritos, sendo ilegal a negativa baseada meramente em ausência de previsão em regulamento interno quando a doença principal possui cobertura contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 6º e 196; Lei Estadual 9.528/2005, arts. 8º e 9º; Decreto Estadual 9.552/2005. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8025504-51.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 14/11/2024, DJe 22/11/2024; TJBA, MS 8001262-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18/08/2022, DJe 02/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA